Tribunal: STF
Processo: Rcl 90869
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Tim S.A contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do  Trabalho da 1ª Região, no Processo 010048744.2024.5.01.0014, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que:

Ver-se-á, por meio das razões abaixo veiculadas, que o ato judicial impugnado é  incompatível com a jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte por meio da Súmula  Vinculante n. 10, sem que se pretenda rediscutir matérias relacionadas ao decreto condenatório, mas  situar vício de procedimento executório.
Destacamos que a decisão do TRT1, por intermédio de sua Terceira Turma, autoriza  a condenação em valor superior a inicial, negando vigência ao artigo 840, §1º da CLT, com a redação  dada pela Lei 13.467/2017 (chamada reforma trabalhista), sem declarar expressamente sua  inconstitucionalidade.
[...] 
Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada em 02 de maio de 2024 em face da  empresa Reclamante e de terceira (prestadora de serviços – Ezentis), na qual, o Terceiro Interessado  indicava um valor da causa na ordem de R$ 244.310,50 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e  dez reais e cinquenta centavos). Colacionamos parte final da inicial com essa expressa indicação. 
[...] 
O TRT1, por intermédio da sua Terceira Turma ignora a previsão contida no artigo 840  da CLT,  sendo que reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017), ao incluir o §1º no referido dispositivo  legal, instituiu a obrigatoriedade de que os pedidos formulados na petição inicial de uma reclamação  trabalhista sejam liquidados, ou seja, acompanhados de valores certos.  
[...]
Ver-se-á, em face do exposto, que deve ser remediada a nítida recalcitrância do órgão  jurisdicional reclamado em apreciar a arguição de desconsideração do entendimento situado na  Súmula Vinculante/STF n. 10, circunstância que, ao fim e ao cabo, deverá importar em limitação dos  pedidos da Reclamação Trabalhista em questão, aos valores indicados na exordial.
[...]
A simples comparação entre os textos legais evidencia que, no formato atual, o pedido  formulado em qualquer ação trabalhista deve ser certo, determinado e com indicação de seu valor,  o qual, naturamente deverá servir de parâmetro para as referências objetivas da ação, entre elas o  valor da causa e o limite da condenação, isto é, o limite de atuação do estado-juiz.
Trazer uma referência segura e objetiva à demanda trabalhista foi a principal alteração  introduzida pelo novo dispositivo, em respeito, sobretudo, aos princípios do contraditório, da ampla  defesa e da segurança jurídica. 
[...]
Nota-se que, em toda e qualquer demanda judicial, constitui direito  constitucionalmente assegurado ao Réu ter ciência integral e exata das questões que lhe são postas,  tendo a oportunidade de apresentar suas razões e argumentos após ciência prévia das controvérsias  trazidas na demanda.
[...]
Diante da garantia da Cláusula de Reserva de Plenário (CF. Artigo 97), jamais poderia o  v. Acórdão recorrido, oriundo de tribunal fracionado, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional do  Trabalho da 1ª Região, afastar a incidência do artigo 840, §1º da CLT, estando em clara desobediência  a Súmula Vinculante 10 do E. STF.
[...]
Por esses motivos, a r. Decisão reclamada, que afastou a validade de regral legal e  autorizou a execução sem limites, deve ter seus efeitos suspensos, até provimento final, que deverá  cassá-la (doc. 1, pp. 1-13).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:

Por esses motivos, a r. Decisão reclamada, que afastou a validade de regral legal e  autorizou a execução sem limites, deve ter seus efeitos suspensos, até provimento final, que deverá  cassá-la (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o § 1º do art. 840 da CLT.
Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

 Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal  Regional do Trabalho da 1ª Região assim consignou quanto ao art. 840, § 1º, tido como afastado: 

Por fim, a recorrente pleiteia a limitação da condenação aos valores atribuídos a cada pedido na petição inicial, argumentando que o artigo 840, § 1º, da CLT, exige pedido certo e determinado.
O juízo de origem rechaçou a tese com os seguintes fundamentos: Limitação de Valores O art. 840, § 1º, da CLT, após a vigência da Lei nº 13.467/2017, dispõe que o pedido em causa deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Esclarece-se, contudo, que, nos termos do art. 12, § 1º da Instrução Normativa nº 41 /2018 do TST, a pretensão formulada na petição inicial equivale a uma estimativa do pedido. Com efeito, dada a dificuldade de quantificação prévia dos pedidos pelas partes e os numerosos temas com efeitos monetários correlacionados, a jurisprudência do C. TST é no sentido de que os valores indicados pela parte na petição inicial não vinculam o magistrado, que poderá fixar os devidos valores na liquidação de sentença. Diante disso, não há limitação da condenação aos valores atribuídos a cada um dos pedidos contidos na petição inicial
A sentença não merece reforma.
A exigência de indicação de valor no § 1º do art. 840 da CLT, introduzida pela Lei nº 13.467/2017, tem como principal finalidade a fixação do rito processual (sumaríssimo ou ordinário) e do valor de alçada recursal. Não se trata de uma exigência de liquidação prévia e exaustiva dos pedidos, que muitas vezes dependem de documentos em posse do empregador ou de cálculos complexos.
O próprio Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Instrução Normativa nº 41/2018, pacificou a questão em seu artigo 12, § 2º, estabelecendo que "para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado". Assim, sendo o valor apenas estimado, não pode ele servir de teto para a condenação, que deve corresponder à exata extensão do direito reconhecido na fase de conhecimento, a ser apurado em liquidação de sentença. Interpretação em sentido contrário implicaria indevido cerceamento ao direito de ação e enriquecimento sem causa do devedor.
Recurso a que se nega provimento (doc. 13, pp. 11-12).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Na mesma linha, especificamente sobre a interpretação sobre o art. 840, § 1º, da CLT pela Justiça do Trabalho: Rcl 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/8/2025; e Rcl 84.497/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/9/2025.
 
Merecem destaque, ainda, os julgamentos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 (Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025).
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator